Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741459-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMA BRANDS BRASIL LTDA. APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Manifeste-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da alegação de supressão de instância apresentada em Contrarrazões, especialmente em relação a aplicação do paragrafo segundo da Cláusula 22 do contrato, questão não submetida a análise do Juízo de origem. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator